Tribunal: TJMT
Processo: 1025603-80.2020.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025603-80.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A - CNPJ: 04.294.897/0001-64 (EMBARGADO), MARIA IVANIRA WANDSCHER - CPF: 552.618.410-20 (EMBARGANTE), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS SOBRE PRODUTO
IN NATURA
– TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUIZ
A QUO
– DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO – ALEGADA OMISSÃO NO JULGAMENTO – INEXISTÊNCIA - PREQUESTIONAMENTO - ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1- Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

2- Na hipótese, a Embargante sustenta que o voto embargado é omisso, eis que deixou de fixar o marco inicial da incidência de juros de 1%, a título de multa por inadimplemento. Contudo, observa-se que a decisão é bem clara quanto ao termo inicial da incidência dos juros moratórios, qual seja, a partir do inadimplemento, conforme estipulado da Cédula de Produto Rural, de maneira que não há falar em omissão.

3-
De acordo com o artigo 1.025 do CPC, a mera interposição de embargos de declaração é o suficiente para prequestionar a matéria.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
MARIA IVANIRA WANDSCHER
com o objetivo de sanar vícios no julgamento do Agravo de Instrumento apresentado.

A Embargante alega que o aresto é omisso, pois deixou de fixar o marco inicial da incidência de juros de 1% ao mês, a título de multa por inadimplemento.

Ao final, prequestiona a matéria e pugna pelo provimento dos Aclaratórios.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por MARIA IVANIRA WANDSCHER

com o objetivo de sanar vícios no julgamento do Agravo de Instrumento apresentado.

Extrai-se dos autos que a empresa SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S.A. interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2.ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta n.º 0001769-90.2016.8.11.0037, afastou a incidência de juros moratórios sobre a soja
in natura
diante da ausência de fixação de valor pecuniário na CPR.

Nas razões do Instrumental, a Agravante alega que na CPR nº 0032/2013 está prevista a cobrança de multa de 10% sobre a quantidade de soja prometida, além de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar do inadimplemento. Salientou que o art. 407 do Código Civil não restringiu a incidência dos juros às obrigações por quantia certa.

Esta Câmara, à unanimidade, proveu o recurso, dando azo à oposição destes Aclaratórios, no qual a Embargante alega omissão no julgamento, posto que não teria sido fixado o marco inicial da incidência de juros de 1% ao mês, a título de multa por inadimplemento.

Em que pese às ilações do Embargante,
não há

omissão na decisão recorrida. Ao contrário, a decisão é bem clara quanto ao termo inicial da incidência dos juros moratórios, qual seja, a partir do inadimplemento.

O dispositivo da decisão está assim redigido:

Com essas considerações, dou provimento ao recurso, reformo a decisão hostilizada, e defiro a manutenção da
incidência dos juros moratórios tal como previsto na Cédula de Produto Rural
.

Da Cédula de Produto Rural firmada entre as partes, extrai-se que a Agravada prometeu entregar ao Agravante 24.101 (vinte e quatro mil cento e uma) sacas de soja comercial, tipo exportação, safra 2012/2013, até em
30/03/2013
. Em caso de descumprimento contratual, está expressamente prevista a incidência de multa de 10% e juros de 1% ao mês a
partir do inadimplemento
, conforme exsurge do pequeno excerto abaixo transcrito:

MULTA POR INADIMPLMENTO: Se o produto não for entregue até a data aprazada nesta cédula, ou no caso de vencimento extraordinário, independentemente de qualquer notificação judicial ou extrajudicial, ou ainda de qualquer outra formalidade, está o EMITENTE automaticamente constituído em mora, e se sujeitarão ao pagamento de uma multa convencional e pré-estabelecida de 10% (dez por cento) da quantidade de soja prometida a entrega nesta cédula e não entregue, a título de perdas e danos, calculada sobre o preço da soja na data do inadimplemento , portanto, no total ou proporcional a quantidade de mercadoria (soja) não entregue conforme faculta o artigo n.º 412 do Código Civil Brasileiro, e que deverá ser atualizada monetariamente e acrescida
de juros convencionais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do inadimplemento da obrigação, até o seu efetivo pagamento.

Em outro trecho da decisão, consta a data de vencimento da Cédula de Produto Rural,
verbis
: "
(...) A transação foi formalizada em 18/06/2012, por meio da Cédula de Produto Rural n.º 0032/2013, com vencimento em 30/03/2013 e, na hipótese de inadimplência, à obrigação seria acrescida multa de 10% (dez por cento) e juros moratórios de 1% ao mês. (...)
"

Depreende-se, portanto, que o inadimplemento da obrigação se deu com o vencimento da CPR, logo, o termo inicial da incidência dos juros moratórios é a data de 30/03/2013.

Dessa forma, não há falar em omissão nesse ponto.

Feitas essas elucidações, colhe-se que o caso não se trata de omissão no julgamento, mas sim descontentamento da Embargante

com o resultado do julgamento neste Juízo
ad quem
.

É de se ressaltar que este recurso é de natureza peculiar, cujo objetivo é esclarecer o real sentido de decisão eivada de vícios e, em casos excepcionais, é admitido para sanar julgamento proferido com base em premissa equivocada.

Em outras palavras, este recurso não serve para forçar a reapreciação da matéria, quando o acórdão embargado foi proferido com clara exposição das razões de fato e de direito pelas quais proveu o recurso, pois os Aclaratórios
servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida.

Logo, os argumentos trazidos no bojo destes Embargos de Declaração não têm a pretensão integrativa inerente à espécie, e demonstra, de maneira nítida, a insatisfação do Embargante quanto ao provimento do Instrumental.

Mostra-se evidente, portanto, que não há vício a ser sanado e, de conseguinte, que os Embargos merecem ser rejeitados.

Forçoso reconhecer, por fim, que estes Embargos têm caráter manifestamente protelatório e, de consequência, é devida a aplicação da multa do art. 1.026, § 2º do atual CPC, a qual fixo em 1% sobre o valor atualizado da causa.

Neste sentido, colaciono precedentes do STJ
:

[...] Diante da manifesta improcedência dos embargos, que buscaram, tão somente, o reexame dos argumentos anteriormente formulados e devidamente analisados por esta eg. Terceira Turma, está caraterizado o caráter manifestamente procrastinatório do recurso integrativo, razão pela qual aplica-se aos embargantes a multa do art. 1.026, § 2º, do NCPC, fixada em 2% sobre o valor atualizado da causa. 6. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa. (EDcl no AgRg no REsp 1479576/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 18/04/2017).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MATÉRIA SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. PREQUESTIONAMENTO A CARGO DO RECORRIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTENÇÃO PROTELATÓRIA. CARACTERIZAÇÃO. MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. IMPOSIÇÃO. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. A tentativa de alterar os fundamentos da decisão embargada, com vistas a obter decisão mais favorável aos seus interesses, demonstra o intuito procrastinatório da parte, o que enseja a multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% (um por cento) sobre o valor da causa. Jurisprudência do STJ. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl nos EREsp 595.742/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe 25/02/2014). (sem grifos no original)

Impõe salientar, por fim, que já não há a necessidade de opor Embargos de Declaração para fins de prequestionamento, em virtude da nova regra ínsita no artigo 1.025 do Código de Processo Civil, pois
“consideram-se incluído no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados”.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO NOVO CPC. REJULGAMENTO E PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO.

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento da lide, estando limitados aos casos em que a decisão embargada contenha obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Mesmo para fins de prequestionamento, somente são cabíveis os embargos declaratórios nas hipóteses restritas do artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. UNÂNIME.
(TJRS. Embargos de Declaração n.º 70081028789. Relator Glênio José Wasserstein Hekman. 20.ª Câmara Cível. Julgado em 29/05/2019. Publicado em 05/06/2019).

Feitas essas considerações, ante a ausência dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC,
rejeito
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021